Tribunal: TJSP
Processo: 2188464-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de adjudicação compulsória. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de averbação da ação na matrícula do bem pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. Discussão sobre imóvel objeto de transação e dação em pagamento. Ausência de discussão da cláusula de alienação fiduciária ou do compromisso de compra e venda do imóvel. Matéria que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de adjudicação compulsória. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de averbação da ação na matrícula do bem pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. Discussão sobre imóvel objeto de transação e dação em pagamento. Ausência de discussão da cláusula de alienação fiduciária ou do compromisso de compra e venda do imóvel. Matéria que é da competência recursal preferencial de uma das Câmaras entre a 1a e a 10a Câmara da Subseção de Direito Privado. Exegese do art. 5o, I.25, do Provimento 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com a determinação de remessa.